Tribunal: TJES
Processo: 5000346-56.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-56.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FLORENCIO CATELAN e outros

RELATOR(A):

HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL. ART. 922 DO CPC. INAPLICABILIDADE À FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, homologou acordo extrajudicial para pagamento parcelado de dívida e julgou extinto o processo com resolução de mérito, indeferindo o pedido das partes de suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, em ação monitória na fase de conhecimento, é possível a suspensão do processo até o cumprimento integral de acordo ou se a homologação impõe a extinção do feito com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo prevista no art. 922 do Código de Processo Civil não é aplicável à fase de conhecimento da ação monitória.

4. A homologação de acordo na fase cognitiva constitui título executivo judicial com eficácia plena, ato que se revela incompatível com o pedido de suspensão voltado à retomada do processo no estado em que se encontrava.

5. A extinção do processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC é medida vantajosa ao credor, pois a sentença homologatória permite o início imediato da fase de cumprimento de sentença em caso de inadimplemento da avença.

6. O limite máximo para a suspensão convencional do processo na fase de conhecimento é de seis meses, conforme o art. 313, § 4º, do CPC, o que inviabiliza o sobrestamento do feito por prazos extensos destinados ao pagamento de parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 190, 313, II e § 4º, 487, III, "b", 701, § 2º, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1007267-73.2024.8.26.0322, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.446361-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 05.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
HONORIO FLORENCIO CATELAN e OUTROS
, homologou o acordo extrajudicial firmado pelas partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, embora as partes tenham pactuado a suspensão do processo até a quitação integral da avença, o acolhimento de tal pleito seria desarrazoado.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve pedido expresso de homologação do ajuste com o pleito de suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, em razão da natureza dos prazos de pagamento previstos;
(ii)
o acordo foi realizado a prazo, com parcelas previstas até 01/10/2035, não cabendo a extinção pela satisfação da obrigação antes da quitação integral;
(iii)
a extinção prematura baseia-se em mera presunção de pagamento, violando o dispositivo legal que autoriza a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente; e
(iv)
a sentença recorrida contraria o entendimento jurisprudencial consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar ao exame do mérito do recurso
, cumpre registrar que não desconheço que há, na petição de acordo (id. 17455872), a seguinte cláusula,
in verbis
:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RENÚNCIA AO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – As Partes expressamente RENUNCIAM ao prazo para a interposição de qualquer recurso em face da sentença de homologação do presente acordo.

Como cediço, o fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer é requisito intrínseco negativo de admissibilidade, na medida em que sua presença implicaria no não conhecimento do recurso.

Entretanto, conforme a proficiente doutrina de Flávio Cheim Jorge, “
somente se pode renunciar validamente ao direito de recorrer, a partir do momento que esse direito possa ser exercido de modo concreto. Não se desiste de recurso ainda não interposto, tampouco se renuncia a recurso ainda não interponível
” (Teoria geral dos recursos cíveis

[livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. item 9.2.4.1).

Como consequência disso, o referido autor sustenta que “
apesar da dicção do art. 190 do CPC/15, a concepção da existência da norma de ordem pública processual configura verdadeiro limite que obsta a renúncia antecipadamente ao direito de recorrer [...]
”, razão pela qual “
a renúncia somente pode ser manifestada após a prolação da decisão. Não se deve aceitar a renúncia prévia à própria prolação da decisão recorrida
” (ibidem).

Nesse contexto, depreende-se que
se desconhecia, à época da renúncia ao prazo recursal, os termos da sentença proferida, de modo que, mormente diante da alegação de descompasso do ato homologatório impugnado com os termos do acordo - extinção ou suspensão do processo -,
não há que se falar na presença de ato incompatível com o direito de recorrer, motivo pelo qual, por essa razão, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Pois bem, verificado o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
passo ao exame do mérito do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia recursal, convém rememorar que as partes, após a propositura da ação monitória, celebraram acordo extrajudicial, cujos termos foram lançados na petição de id. 17455872, estando neles avençados o pagamento parcelado do débito até 01.10.2035, requerendo-se a homologação do acordo e a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação, com fulcro no art. 922 do CPC.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, homologou o acordo e julgou extinto o processo, registrando que o pleito de suspensão do feito até a quitação integral se demonstrava desarrazoado,
in litteris
:

“Neste ínterim, ponderando que o acordo se formalizou entre partes capazes, devidamente representadas e sendo o objeto lícito, a homologação é medida que se impõe.

Contudo,
cabe registrar que, embora as partes tenham acordado acerca da suspensão do feito até a quitação integral do acordo, entendo que acolher tal pleito se demonstra desarrazoado
.

Assim, HOMOLOGO O ACORDO presente no Evento de ID n° 54109938 e em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.” (grifo não original)

O cerne da controvérsia, portanto, consiste em verificar se,
em ação monitória
, é possível que juízo
a quo
homologue o acordo celebrado para pagamento parcelado do débito e suspenda o feito até o seu cumprimento.

Após a detida análise da questão colocada sob julgamento, concluo que não há como descurar a conclusão à qual chegou o juízo
a quo
, ainda que por razões diversas.

A teor do que prevê a norma do art. 922 do Código de Processo Civil, “
convindo as partes,
o juiz declarará suspensa a
execução
durante o prazo concedido pelo exequente
para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, ao passo que, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

É de se extrair daí, portanto, que a homologação do acordo, capaz de formar título executivo judicial cuja obrigação nele estampada é exigível por meio do cumprimento de sentença, é ato incompatível, no presente caso, por se tratar de ação monitória, com o pedido suspensão prevista no art. 922 do CPC, que visa a retomada do processo no estado em que se encontrava.

Isso porque,
por meio da ação monitória, se busca a constituição de título executivo judicial
que se tornará plenamente exequível, seja pela não apresentação dos embargos (CPC, art. 701, § 2º) ou pela rejeição daqueles apresentados (CPC, art. 702, § 8º), de modo que
a homologação do acordo, por si só, já constitui título executivo judicial com eficácia plena.

Nesse sentido, conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil. Vol. III. 6. ed. rev. e atual. São Paulo : Malheiros. p. 774 e 779) “
o mandado monitório, que é o título em que se funda a execução do processo monitório, é uma decisão proferida pelo juiz depois de proposta a demanda pelo autor e antes da citação do réu [...]
”, de modo que
“[...] determina ao réu uma conduta (pagar, entregar), valendo como título para a execução forçada quando não ocorrer o adimplemento
”.

Corroborando tal entendimento, assim ensina Antônio Carlos Marcato (Procedimentos Especiais / Antonio Carlos Marcato. – 18. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. itens 214 e 219):

214. O mandado monitório: conceito e natureza jurídica

Há, ainda hoje, controvérsia envolvendo a natureza jurídica do mandado monitório
, parte da doutrina sustentando a tese – que compartilhamos – de que, embora resulte de cognição sumária e seja emitido inaudita altera parte, com lastro exclusivo nas afirmações e documentos unilateralmente apresentados pelo autor,
ele adquire eficácia similar àquela da sentença condenatória obtida no processo de cognição plena e exauriente; mas essa eficácia só será liberada se e quando, compelido a cumprir o mandado monitório, o réu omitir-se ou, ainda, se rejeitados definitivamente os embargos por ele opostos.

[...]

Em suma, a tutela monitória vem consubstanciada no correspondente mandado dirigido ao réu e, sendo por este ignorado, ou
rejeitados os embargos por ele opostos, converter-se-á, de pleno direito, em título executivo judicial, independentemente de qualquer outra decisão ou deliberação judicial.

219. Eficácia do mandado monitório

[...]

Emitido o mandado monitório, sua eficácia fica suspensa no aguardo ou do cumprimento voluntário pelo réu, ou da oposição de embargos. Omitindo-se, o mandado monitório convola-se de pleno direito (ex vi legis, portanto) em título executivo judicial, a autorizar o seu imediato e definitivo cumprimento;
se opostos os embargos, remanescerá suspensa a eficácia do mandado monitório, mas, diferentemente do que ocorre no regime do CPC/1973, sendo eles rejeitados a interposição de apelação pelo réu-embargante não impedirá o cumprimento provisório, a requerimento do autor, do título executivo judicial.

Veja-se, portanto, que, no caso em apreço, embora tenha sido deferida a expedição do mandado monitório (id. 17455871), sequer houve citação da parte requerida, de modo que
não haveria como falar, naquele momento, na constituição de título executivo judicial nos termos do art. 701, §2°, do CPC
, pois sequer foi concedido à parte requerida prazo para pagamento ou oposição de embargos,
in verbis
:

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.

Nesse contexto, estando a presente ação monitória ainda em sua fase de conhecimento, é insofismável que a homologação do acordo, na forma do art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, é medida inclusive mais vantajosa ao credor, porquanto a sentença homologatória goza de eficácia executiva plena, sendo passível de cumprimento na hipótese de descumprimento da avença pelo devedor da obrigação.

A respeito do tema, esta 2ª Câmara Cível já decidiu que, “o
pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 11.07.2024).

Dito isso, é inarredável a conclusão de que, na ação monitória, a homologação do acordo, além de ser incompatível com o pedido de suspensão, não é capaz de causar prejuízo algum à apelante, sobretudo porque o acordo celebrado, conforme se extrai da sua cláusula primeira, aponta que o saldo devedor confessado pelos réus, ora apelados, materializado na quantia de “
R$ 1.180.174,99 (um milhão cento e oitenta mil cento e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), atualizada até 17/10/2024, correspondente ao saldo devedor da operação de crédito representada pelo número da operação: 40/01815-6, produto: BB INVEST. AGROPECUARIO TRADICIONAL
” (id. 17455871).

Em arremate, registre-se que a ordem estabelecida pelas partes nos pedidos formulados ao final dos termos do acordo denota que seu fim precípuo apontava para a homologação, o que foi atendido pela sentença, formando-se em favor da entidade bancária credora título judicial apto a ser objeto de cumprimento forçado - e imediato - na hipótese de inadimplemento.

Isso porque, no acordo de id. 17455871, expressamente, requereram a homologação do acordo no item “i” dos pedidos, antes mesmo de pleitearem a suspensão da execução no item “v”, sendo evidente que o intuito principal visava a homologação da avença.

A respeito do tema, este egrégio Tribunal de Justiça adotou posicionamento análogo ao presente,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E A SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A homologação do acordo firmado entre as partes tem como consequência a constituição de título executivo judicial, apto à execução imediata em caso de inadimplemento, conforme art. 487, III, "b", do CPC. 2. A suspensão do processo prevista no art. 922 do CPC aplica-se a hipóteses em que o cumprimento voluntário da obrigação ocorre sem a formação de título executivo judicial, o que não é compatível com a homologação de acordo que extingue o processo.
3. O indeferimento da suspensão não gera prejuízo à parte credora, pois o título executivo judicial formado pela homologação do acordo assegura o direito de execução em caso de inadimplemento. 4. O pedido principal formulado pelas partes no acordo foi a homologação, sendo o pleito de suspensão meramente acessório, conforme interpretação lógica dos termos pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A homologação de acordo celebrado entre as partes, com a consequente constituição de título executivo judicial, é incompatível com o pedido de suspensão do processo, conforme art. 922 do CPC. 2. A sentença homologatória que extingue o processo com resolução de mérito não prejudica a parte credora, que mantém preservado o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação em caso de inadimplemento.
[...] (TJES, ApCiv 0014150-90.2019.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Cariello, 11/02/2025)

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial.
2. Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 11.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como adotar tal medida. 2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5014589-02.2023.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Janete Vargas Simões, j. em 07.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ART. 487, III, b, DO NCPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como bem destacou o ilustre Desembargador Samuel Meira Brasil, O acordo devidamente homologado pelo juízo de cognição equipara-se ao julgamento do mérito da lide e, em caso de descumprimento da obrigação, justifica a execução dos termos assumidos pelas partes e ratificados na sentença homologatória, a qual se constitui como título executivo judicial. (Apelação 12130151777)
2. A suspensão pleiteada é inconciliável com o pedido de homologação de acordo, uma vez que este tem o condão de formar título executivo judicial. No entanto, em caso de inadimplemento da obrigação, caberá ao banco recorrente pleitear o cumprimento de sentença, sem lhe causar qualquer prejuízo. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 057170010920, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Em igual sentido, quanto à impossibilidade de suspensão da ação monitória em razão de acordo firmado entre as partes, quando esta ainda se encontra em sua fase de conhecimento, assim tem decidido a jurisprudência pátria,
ex vi
:

AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA FASE DE CONHECIMENTO – Sentença que homologou o acordo firmado pelas partes e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil. – Autora apelante alega que o processo não poderia ter sido extinto, mas sim suspenso até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. INADMISSIBILIDADE: Extinção do processo mantida.
Mesmo o acordo tendo estabelecido o pagamento da dívida em prestações mensais sucessivas, não cabe a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo. No caso, trata-se de ação monitória em fase de conhecimento e o acordo foi homologado antes da conversão do mandado monitório em mandado de execução, o que torna inaplicável o art. 922, do CPC, que trata especificamente do processo de execução.
Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007267-73.2024.8.26.0322; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2025; Data de Registro: 26/11/2025)

Ação Monitória - Partes - Celebração de acordo - Juízo - Homologação e extinção feito com resolução do mérito (art. 487, III, B, do CPC) - Cabimento - Acordo - Consequência - Fim à fase de conhecimento - Formação do título executivo judicial (art. 515, III, do CPC). Autor - Apelo -
Postulação - Suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC - Inadmissibilidade - Aplicação restrita à fase executiva - Ausência de prejuízo - Eventual inadimplemento do ajuste - Possibilidade de prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença - Interpretação do art. 523 do CPC - Sentença - Manutenção.
Apelo do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008035-86.2024.8.26.0196; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2025; Data de Registro: 22/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO - HOMOLOGAÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, POR SER O PRAZO PARA O PAGAMENTO SUPERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 313, INCISO II, §4.º, DO CPC E NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 922, DO MESMO DIPLOMA - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA CORRETA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo, por convenção das partes, mas, limita o prazo máximo a seis meses, o que torna inviável a suspensão pretendida, uma vez que o acordo firmado prevê parcelamento em dez prestações anuais, até 2032.

- O art. 922 do CPC é inaplicável à hipótese, pois, se refere exclusivamente às ações de execução.

- A homologação judicial do acordo celebrado na fase de conhecimento gera título executivo judicial e extingue o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, permitindo ao credor requerer o cumprimento de sentença, em caso de inadimplemento do pacto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.446361-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 12/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO PREVISTOS NA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A suspensão do processo depende de hipóteses legais taxativas previstas no art. 313 do CPC, não cabendo às partes requererem modalidade diversa ou não prevista pelo legislador.

2. O art. 922 do CPC, aplicável às execuções, não se estende à ação monitória, de modo que não cabe a suspensão pretendida pela apelante.

3. O acordo homologado, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, constitui título executivo judicial, apto a ser executado em caso de inadimplemento, inexistindo prejuízo processual à parte credora.

4. Encargos contratuais não expressamente pactuados na avença não podem ser inseridos unilateralmente na homologação judicial, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de surpresa à parte contrária.

5. A sentença observou corretamente os limites da vontade das partes, homologando o acordo conforme ajustado, inclusive com previsão de juros remuneratórios, juros de mora e multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do processo somente é admitida nas hipóteses legais previstas no art. 313 do CPC, não cabendo extensão à ação monitória com base no art. 922 do mesmo diploma.

2. A homologação de acordo judicial deve respeitar os limites da avença firmada entre as partes, não sendo possível a inclusão de encargos não expressamente pactuados.

3. O acordo homologado na forma do art. 487, III, "b", do CPC, extingue o feito com resolução de mérito e constitui título executivo judicial, apto à execução em caso de descumprimento. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.099060-8/003, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2026, publicação da súmula em 06/02/2026)

Não desconheço que há posicionamento diverso adotado em decisões proferidas por este E. TJES (ApCiv 5004041-86.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; ApCiv 5009833-18.2021.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, etc), entretanto, entendo que o caso em apreço diferencia-se dos julgados supra mencionados à medida que esta ação monitória sequer ultrapassou a fase de conhecimento, não sendo aplicáveis as disposições do art. 922 do CPC - aplicável apenas à fase executiva -, mas sim aquelas previstas no art. 313, II e § 4°, do CPC, que somente admite a suspensão do feito por até seis meses.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Embora negado provimento ao recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve, na origem, em desfavor do apelante, arbitramento de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)